Tribunal: TJPA
Processo: 0801635-67.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801635-67.2025.8.14.0025

APELANTE: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0801635-67.2025.814.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ITUPIRANGA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA

ADVOGADO:

ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO – OAB/PA 39.381-A

APELADO: BANCO BRADESCO

S/A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente a contratação relativa a cartão de crédito e serviços correlatos, mas rejeitando os pedidos de repetição do indébito e compensação moral. O apelante sustenta direito à repetição em dobro, indenização por danos morais, incidência da Súmula 326 do STJ, afastamento da sucumbência recíproca e vedação à compensação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento e organização do processo configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se a ausência de cooperação processual e de delimitação das questões controvertidas viola os princípios constitucionais do contraditório substancial, ampla defesa e vedação à decisão surpresa; e (iii) determinar quais providências devem ser obrigatoriamente adotadas pelo juízo de origem para regular desenvolvimento da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi proferida de forma precipitada, sem prévia estruturação da lide e sem oportunizar às partes o exercício da cooperação processual, violando os princípios constitucionais do contraditório substancial, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa.

4.

O magistrado deixou de observar os deveres previstos no art. 357 do CPC, pois não resolveu as questões processuais pendentes, não delimitou os pontos controvertidos de fato e de direito, não especificou os meios de prova admitidos, não definiu a distribuição do ônus probatório e tampouco designou audiência de instrução e julgamento.

5.

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva lecionam integralmente:

“3.1. Preparação metódica do debate processual. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.”

6.

Leonardo Carneiro da Cunha esclarece integralmente:

“26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27.

Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28.

Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção). Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).”

29.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em precedente de relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, reconhece integralmente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

8.

O Desembargador Ricardo Ferreira Nunes também assentou integralmente:

“Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.

4.

No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.

A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: ‘O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual.’”

9.

À vista disso, a sentença combatida não serve de âncora jurídica para nenhum dos litigantes, pois marcada por nulidade absoluta decorrente do julgamento prematuro da demanda sem estabilização da lide e sem oportunizar o debate cooperativo entre as partes e o juízo.

10.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador a quo, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a. designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1. resolver as questões processuais pendentes;
a.2. delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
a.3. definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;
a.4. delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e
a.5. designar audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum; e

b. não julgar antecipadamente a lide sem pedido das partes ou anuência sobre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular observância da fase de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento e organização do processo viola os princípios do contraditório substancial, da cooperação e da ampla defesa.

2.

A inobservância das etapas previstas no art. 357 do CPC caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença.

3.

A fase de saneamento e organização do processo exige atuação ativa do magistrado na delimitação das questões controvertidas, da prova e da distribuição do ônus probatório.

4.

Não se admite sentença proferida sem prévia estabilização da lide e sem oportunizar às partes participação cooperativa na construção do provimento jurisdicional.

5.

O retorno dos autos ao juízo de origem impõe a adoção integral das providências previstas no art. 357 do CPC, inclusive quanto à delimitação das questões de fato e de direito e eventual designação de audiência de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 6º, 355, I, 357, 370, parágrafo único, 373, 487, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
: NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801635-67.2025.814.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ITUPIRANGA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA

ADVOGADO:

ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO – OAB/PA 39.381-A

APELADO: BANCO BRADESCO

S/A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

Vara Única da Comarca de Itupiranga- Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

a) declarar a inexistência da a inexistência da relação jurídica contratual referente ao cartão de crédito e serviços correlatos objeto da demanda;

b) julgar improcedentes os pedidos de de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Considerando que a parte autora sucumbiu quanto aos pedidos de natureza patrimonial e extrapatrimonial, reconheço a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, compensando-se na forma da lei, observada a gratuidade deferida à parte autora.( PJe ID 35912355)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

repetição dobrada do indébito;

b.

danos morais indenizáveis;

c.

incidência da súmula 326 do STJ;

d.

sucumbência recíproca afastada e

e.

compensação da verba honorária

vedada.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

35912358
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

35912362).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0801635-67.2025.814.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ITUPIRANGA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA

ADVOGADO:

ANDRESSA SANTOS ALMEIDA PINTO – OAB/PA 39.381-A

APELADO: BANCO BRADESCO

S/A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA – OAB/BA 12.407

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Em razão do
efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente do Procedimento Comum e princípios constitucionais correspondentes.

Sigo, então, expondo o cenário fático extraído do relatório

da objurgada:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA em face de Banco Bradesco Cartões S.A.

A parte autora sustenta que sofreu desconto no valor de R$ 279,87 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sob a rubrica “GASTOS CARTÃO DE CREDITO” e “SEGURO CARTÃO PROTEGIDO”, sem ter firmado contratação válida. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro do valor descontado e compensação por danos morais.( Pje ID 35912355)

A demanda trata do desconto indevido( R$ 279,87) por contratação não reconhecida das dadas rubricas: gastos com cartão de crédito e seguro cartão protegido, gerando pedido auxiliar de danos materiais e morais indenizáveis.

O julgador cumpre a fase postulatória: inicial, defesa e réplica.

Todavia, sentencia açodadamente sem que tenha informado às partes de sua intenção e sem que as tenha oportunizado o devido aceite.

Sentença nula, adianto.

Caso concreto.

De forma açodada, surpresa

e sem comunicação aos litigantes,

entendeu por imediatamente sentenciar atraindo

a nulidade da objurgada por afronta aos princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é precipitada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado, por essa precipitação, deixou de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolveu
as questões processuais pendentes;

II -
delimitou
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definiu
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitou
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designou
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois entregaria às partes

uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Sobre a etapa processual do art. 357 do CPC, , Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Intelecção adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, merecendo nulidade sem maiores digressões.

Portanto,

conheço do Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, no mérito, tenho por cassá-la

pois precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais

s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 11 mai. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11

mai.. 2026.

Belém, 02/06/2026